Tribunal: TJDFT
Processo: 0700968-36.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700968-36.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELIOMAR DA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos, de início, verifica-se que o recorrido AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A registrou ciência expressa acerca da intimação para apresentar contrarrazões em 22/04/2022, conforme certidão de ID 35436592, motivo pelo qual o prazo para manifestação se encerraria no dia 13/05/2022, na forma do expediente lançado na origem. Desse modo, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10, ambos do CPC, intime-se o apelado, para, no prazo de 5 dias, manifestar-se acerca do conhecimento das contrarrazões de ID 35708444, juntada em 27/05/2022, tendo em vista a aparente intempestividade. Publique-se. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora